Tribunal: TJMT
Processo: 0001214-95.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0001214-95.2015.811.00041
Recorrente MARCO ANTÔNIO DE HOLANDA FIGUEIREDO
Recorrida FERNANDA MARIA FRANDSEN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MARCO ANTÔNIO DE HOLANDA FIGUEIREDO, com fundamento no art. 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 23015972):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO OFENSIVO/DISCRIMINATÓRIO PRATICADO POR MORADORA CONTRA ZELADOR – UTILIZAÇÃO DE PISCINA E DEMAIS ÁREAS COMUNS PELO FUNCIONÁRIO - RECLAMAÇÃO MATERIALIZADA APENAS NO LIVRO DE OCORRÊNCIAS DO CONDOMÍNIO - REGIMENTO INTERNO QUE LIMITA O USO DA PISCINA PELOS MORADORES – DISTINÇÃO QUE SE FAZ NÃO EM VIRTUDE DE CLASSE SOCIAL OU FUNÇÃO LABORATIVA, MAS EM RAZÃO DA TITULARIDADE DOS CONDÔMINOS SOBRE AS ÁREAS COMUNS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Considerando os princípios constitucionais de proteção à intimidade e privacidade (CF, art. 5o, X), é razoável a existência de norma impeditiva de uso de áreas de lazer do condomínio por funcionários, porque o condômino tem direito a preservar sua intimidade e privacidade, não havendo qualquer discriminação em tal vedação, sobretudo porque se trata de norma do condomínio imposta a todos indistintamente.
2. Os meros aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprios da vida em sociedade não são passiveis de se qualificarem como ofensa aos atributos da personalidade, nem fatos geradores de dano moral, ainda que tenha causado na pessoa atingida uma certa dose de amargura.” (N.U 0001214-95.2015.811.00041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 31949983).
Alega violação aos artigos 128, 373 II e 460, do Código de Processo Civil, ao argumento de não observância dos princípios da adstrição/congruência, bem como a ausência de demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito.
Recurso tempestivo (id 39783476).
Contrarrazões (id 40488983).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade reexame do contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a parte Recorrente alega violação aos artigos 128, 373 II e 460, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o julgamento ultrapassou os pedidos formulados pela Recorrida, incorrendo, portanto, a infringência dos princípios da adstrição/congruência, bem como a ausência de demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito.
Infere-se das razões recursais que a irresignação da parte se dá por suposto julgamento ultra petita, haja vista que a validade do regimento interno utilizado como fundamento pelo órgão fracionário não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau. Ainda, sustenta que a Recorrida não se desincumbiu em fazer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, bem como que as provas testemunhais carreadas ao feito comprovam o ocorrência do ato ilícito, além da humilhação e menosprezo experimentados pelo Recorrente.
Por sua vez, se denota do aresto sufragado que a colenda câmara proveu o recurso entendo que o simples fato do Recorrente residir no condomínio, ele não o faz na qualidade de proprietário, mas através de cessão e, portanto, de acordo com as normas lá estabelecidas, precisamente os artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Residencial Moradas da Vila Real, ele não poderia fazer uso do referido espaço, vejamos (id 23015973):
“No caso, a apelante é proprietária do apartamento de no 1.122, Bloco I, Residencial Moradas da Vila Real, nesta capital, e no dia 09.11.2014 (domingo), registrou uma reclamação no livro de ocorrências do condomínio, na qual se insurgiu, exclusivamente, quanto ao uso da piscina e play groud pelo funcionário do prédio e demais pessoas presentes no almoço que ele ofereceu; para tanto, a moradora/apelante, alegou manifesta violação às normas internas do condomínio, que proíbem, expressamente, à utilização da piscina por funcionários e demais pessoas que não residam no local.
(...)
Não se desconhece que o autor/apelado utiliza uma unidade habitacional do condomínio como moradia, contudo, sua permanência no local decorre de mera cessão, com o objetivo de viabilizar o cumprimento de suas obrigações como zelador, mas, de modo algum se equipara a proprietário, pois, além de não adimplir as taxas condominiais e demais despesas extraordinários que não raro incidem sobre o valor do condomínio, quando rescindido seu contrato de trabalho ele/autor/funcionário, deverá desocupar o imóvel, nos termos e prazos estabelecidos na cláusula 4a (cf. ID 18554972 - Pág. 3).
Seguramente, a restrição no uso de áreas comuns é lícita e não configura qualquer ato de discriminação, seja em virtude da condição social, seja em razão trabalho desempenhado pelo autor (zelador); até mesmo porque a questão aqui se limita ao uso da piscina e dependências comuns a terceiros não condôminos pelo simples fato de eles não serem titulares do domínio da coisa, privilegiando-se, sobretudo, a intimidade e privacidade dos proprietários que arcam, religiosamente, com todas as despesas inerentes à propriedade.
Não bastasse esse fato, realmente causa estranheza o fato de o autor, que exerce função laborativa na qual lida diariamente com pessoas, apresentar suscetibilidade a uma reclamação que não lhe trouxe qualquer consequência, tampouco abalou sua honra ou de terceiros que participaram do almoço, porquanto direcionada (de forma escrita) apenas à sindica; afinal, a irresignação exposta pela moradora/apelante não se deu em virtude da classe social ou pela função que o autor desempenha como zelador, na verdade, ela apenas exerceu seu direito de propriedade para fazer valer às regras estabelecidas no regimento interno do condomínio quanto ao uso de áreas comuns.
Embora não se desconheça que o evento narrado nos autos tenha provocado certa medida de aborrecimento, no entanto, para a caracterização de dano moral, exige-se bem mais do que aborrecimento ou mágoa, é preciso que a situação rompa o equilíbrio psicológico do autor da ação e fuja da normalidade de atos comuns ao cotidiano, capaz de configurar lesão ao direito de personalidade, hipótese diversa da dos autos.”
Dito isso, é cristalino que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL PRETENDIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
2. Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1465717/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. Para alterar as conclusões do órgão julgador no tocante à configuração dos elementos ensejadores do dever de indenizar e dos danos morais pleiteados, na forma como posta, seria necessário o reexame do contexto fático e probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1598669/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII